Tribunal: STF
Processo: Rp 1353
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-29
Data de publicação: 1987-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9952,
DE 26.12.1985, DO ESTADO DE GOIAS, QUE INSTITUIU O IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES, NO REFERIDO ESTADO. A EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 27, DE 28.11.1985, EM SEU ART. 2., ACRESCENTOU
AO ART. 23, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, O INCISO III,
ESTABELECENDO QUE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL COMPETE
INSTITUIR IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES, VEDADA A
COBRANÇA DE IMPOSTOS OU TAXAS INCIDENTES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE
VEICULOS. A LEI GOIANA N. 9952, DE 26.12.1985, COM VIGENCIA A
PARTIR DE 1...1986, RESPEITA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
(CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 29). NÃO SE FAZIA NECESSARIA
A PREVIA ADAPTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL, PARA EDITAR-SE LEI
SOBRE A MATÉRIA, POR FORÇA DO ART. 200, DA LEI MAGNA FEDERAL.
PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE CARTA ESTADUAL A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA CRIAR O IMPOSTO EM REFERENCIA
DECORRIA DA NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL. NÃO TORNOU INVIAVEL A
COBRANÇA DO IMPOSTO ALUDIDO, NO ESTADO DE GOIAS, EM 1986, O FATO DE
O REGULAMENTO DA LEI IMPUGNADA SOMENTE SE HAVER BAIXADO EM JANEIRO
DE 1986. E ASSENTE QUE O REGULAMENTO DA LEI TRIBUTARIA, EDITADO
DENTRO DO ANO FISCAL, NÃO INVALIDA A COBRANÇA DO TRIBUTO, NO CASO,
PORQUE, AO INICIAR-SE O EXERCÍCIO, A LEI JA EXISTIA, ATENDIDO,
ASSIM, O PRECEITO DO ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO,
QUE SOMENTE SE REFERE A LEI TRIBUTARIA FORMAL. PRECEDENTES DO STF.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.